Tribunal: TJSP
Processo: 0014309-61.2008.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Pretendido o restabelecimento/concessão de benefício previdenciário, e não infortunístico – Sentença proferida por juízo federal concessiva de auxílio-doença previdenciário – Matéria afeta à apreciação da Justiça Federal – Inteligência do art. 108, II, da Constituição Federal – Remessa dos autos pelo E. Tribunal Regional Federal da 3a Região às Câmaras Especializadas de acidente do

Ementa:

Pretendido o restabelecimento/concessão de benefício previdenciário, e não infortunístico – Sentença proferida por juízo federal concessiva de auxílio-doença previdenciário – Matéria afeta à apreciação da Justiça Federal – Inteligência do art. 108, II, da Constituição Federal – Remessa dos autos pelo E. Tribunal Regional Federal da 3a Região às Câmaras Especializadas de acidente do trabalho, sem sequer anular o referido decisum - Conflito de competência suscitado perante o Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000044670
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0014309-61.2008.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado SANDRA SILVESTRINI.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Suscitaram conflito de competência a ser dirimido
pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0014309-61.2008.8.26.0320 - LIMEIRA - VOTO No 18.580
fls. 2 (dcm)
APELAÇÃO CÍVEL No 0014309-61.2008.8.26.0320
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
APELADO: SANDRA SILVESTRINI
MAGISTRADO(A): LEONARDO JOSÉ CORRÊA GUARDA
VOTO: 18.580.
ACÓRDÃO
Pretendido
o
restabelecimento/concessão
de
benefício
previdenciário, e não infortunístico Sentença proferida por
juízo federal concessiva de auxílio-doença previdenciário
Matéria afeta à apreciação da Justiça Federal Inteligência
do art. 108, II, da Constituição Federal Remessa dos autos
pelo E. Tribunal Regional Federal da 3a Região às Câmaras
Especializadas de acidente do trabalho, sem sequer anular o
referido decisum - Conflito de competência suscitado perante o
Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Vistos.
Trata-se de apelação autárquica contra a r. sentença que deferiu à
autora o auxílio-doença previdenciário; adotado o relatório do r. decisum, acrescenta-se
que a ação foi julgada procedente, concedendo-se à segurada o citado benefício, a partir
do início da constatação da incapacidade (29.10.2005), com determinação de
reabilitação profissional, acrescido de correção monetária e juros moratórios, além da
honorária advocatícia fixada em 10% sobre as prestações vencidas até a sentença. Foi
deferida a tutela antecipada.
Apela a autarquia pugnando pela improcedência do pedido, eis
que não estariam presentes os requisitos necessários à concessão da benesse
previdenciária. Subsidiariamente, defende a alteração do termo inicial para a data de
juntada do laudo pericial ou da citação, a adoção dos critérios da Lei no 11.960/09 na
apuração dos juros e da correção monetária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0014309-61.2008.8.26.0320 - LIMEIRA - VOTO No 18.580
fls. 3 (dcm)
Foram apresentadas contrarrazões.
A D. Procuradoria Geral de Justiça deixou de se manifestar em
razão do Ato Normativo n. 354/04 - PGJ - CGMP.
É o relatório.
O tema dos autos envolve a discussão acerca da presença ou não
dos requisitos autorizadores da concessão de aposentadoria por invalidez previdenciária
ou, alternativamente, de auxílio-doença previdenciário.
A autora narra genericamente na inicial estar incapacitada para o
labor em razão de síndrome do túnel do carpo no punho direito. Requereu a concessão
da aposentadoria por invalidez previdenciária ou do auxílio-doença previdenciário.
Não há qualquer alegação de que a incapacidade laboral é
decorrente do trabalho, ou sequer discussão na exordial a respeito do nexo de
causalidade, mesmo porque o prévio benefício foi concedido na modalidade
previdenciária.
Como se sabe, para a apuração da competência deve-se analisar o
pedido e a causa de pedir declinadas na peça inicial, nos termos da r. decisão do C. STJ:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. IGREJA E
PASTOR.
SERVIÇOS
PRESTADOS.
EXCLUSÃO
SUMÁRIA.
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO.
- A competência em razão da matéria é definida em
razão do pedido e da causa de pedir declinadas na inicial.
- Se o pedido formulado pelo autor, pastor em igreja
evangélica, é de indenização pelos serviços prestados, a competência
é da Justiça do Trabalho (CC no 88.999/SC, 2a Seção, Rel. Min.
Humberto Gomes de Barros, DJU de 4/8/2008).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0014309-61.2008.8.26.0320 - LIMEIRA - VOTO No 18.580
fls. 4 (dcm)
Entretanto, as provas obtidas durante a instrução não tem o
condão de modificar a causa de pedir previdenciária em acidentária, independentemente
de seu resultado, sob pena de nulidade processual (devido processo legal).
Em outras palavras, os pontos controvertidos no feito, decorrentes
da causa de pedir e do pedido, são definidos antes da instrução, não podendo se tornar
um complemento da petição inicial, sob pena de patente afronta ao princípio da
imparcialidade (julgamento antecipado entendendo pré-existente o nexo causal) e da
adstrição (decisão fora dos limites da causa de pedir e do pedido).
Outrossim, a mera menção no laudo pericial de que a patologia
poderia decorrer do labor não desnatura o pedido e a causa de pedir expostas na inicial.
Neste sentido, inclusive, o C. STJ decidiu recentemente:
PREVIDENCIÁRIO. CONFLITO NEGATIVO DE
COMPETÊNCIA.
AUXÍLIO-DOENÇA.
NATUREZA
PREVIDENCIÁRIA. COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DA
PRETENSÃO JUÍZO DA JUSTIÇA FEDERAL.
(...)
Com efeito, a observação dos laudos periciais a
indicar que se a sequela é decorrente de doença adquirida no
exercício da atividade laborativa, ou não, é questão que afeta o
julgamento da lide, mas não define a competência material. A
apreciação dos laudos periciais diz respeito ao exame do mérito da
pretensão, não sendo possível fixar-se competência por meio das
provas, pena de se pré-julgar a lide antes da definição da Justiça e do
Juízo competentes (CC no 131493 SP, Rel. Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Seção, j. 11.02.2014 grifei).
No mesmo diapasão:
A definição da competência para a causa se
estabelece levando em consideração os termos da demanda (e não a
sua procedência ou improcedência, ou a legitimidade ou não das
partes, ou qualquer outro juízo a respeito da própria demanda). O
juízo sobre competência é, portanto, lógica e necessariamente,
anterior a qualquer outro juízo sobre a causa. Sobre ela quem vai

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0014309-61.2008.8.26.0320 - LIMEIRA - VOTO No 18.580
fls. 5 (dcm)
decidir é o juiz considerado competente (e não o Tribunal que aprecia
o conflito). Não fosse assim, haveria uma indevida inversão na ordem
natural das coisas: primeiro se julgaria (ou pré-julgaria) a causa e
depois, dependendo desse julgamento, definir-se-ia o juiz competente
(que, portanto, receberia uma causa já julgada, ou, pelo menos, pré-
julgada) (CC no 89.207/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira
Seção, DJe 01/09/2008).
Evidente, assim, que não se trata de discussão pela concessão de
benefício acidentário. Esta a razão pela qual, com a devida licença, falece competência
à Justiça Comum Estadual, e desta Colenda Câmara, para apreciação do apelo.
De outro lado, como à época do ajuizamento da ação a Comarca
de Limeira não era sede de vara de Juízo Federal, a ação, em primeiro grau, foi
distribuída perante a Justiça Estadual, no foro do domicílio da segurada, nos termos do
art. 109, § 3o, da Constituição Federal.
Contudo, tratando-se de ação previdenciária, com a posterior
criação da 43a Subseção Judiciária Federal em Limeira, os autos foram remetidos à
Justiça Federal de primeiro grau (fls. 250), sem qualquer insurgência das partes.
Não obstante, o Tribunal Regional Federal da 3a Região, por
entender estarem presentes os elementos caracterizadores de uma lide acidentária,
determinou a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Registre-
se que o pleito atinente à presença dos requisitos para a concessão de benefício
acidentário é de competência da Justiça Estadual.
Diante desse quadro, tendo em vista que a ação foi julgada pela
Justiça Federal de 1a instância, por óbvio que o recurso interposto deverá ser julgado
pelo respectivo Tribunal Regional Federal da 3a Região, cabendo a ele analisar a
legalidade ou não da decisão monocrática, nos termos do artigo 108, inciso II, da
Constituição Federal.
Observa-se que o Egrégio Tribunal Regional Federal sequer
se dignou a anular a r. sentença proferida pelo juízo Federal de primeiro grau, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0014309-61.2008.8.26.0320 - LIMEIRA - VOTO No 18.580
fls. 6 (dcm)
não se pode pretender que a Justiça Estadual aprecie o recurso contra decisão
proferida na seara de competência exclusiva daquela.
E como ele já declinou de sua competência (fls. 293/294), de
rigor que o conflito seja suscitado (ut art. 105, I, "d", da Constituição Federal).
Ante o exposto, pelo meu voto, nos termos supra consignados,
suscito conflito de competência a ser dirimido pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, suscito conflito de competência
a ser dirimido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)